Tribunal: TJSP
Processo: 2249042-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por João Abel de Gouveia Roldão contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de São Paulo para cobrança de multa por transporte

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por João Abel de Gouveia Roldão contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de São Paulo para cobrança de multa por transporte irregular de passageiros.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da exceção de pré-executividade para discutir a validade substancial da sanção aplicada, incluindo competência legislativa municipal, compatibilidade com o CTB e proporcionalidade da multa.

III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para apreciação de matérias passíveis de conhecimento de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.
4. As alegações do agravante demandam exame de mérito e dilação probatória, sendo inadequadas para a via da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é inadmissível para discutir questões de mérito que exigem dilação probatória. 2. Questões sobre a validade substancial da sanção devem ser tratadas em embargos à execução ou ação própria."

Legislação Citada:
CF, art. 22, XI;
LEF, art. 2o, §5o;
LEF, art. 16; CTB;
Lei Municipal no 13.241/2001, art. 34, II.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2027627-42.2023.8.26.0000, Rel. Tania Ahualli, 15a Câmara de Direito Público, j. 04/04/2023;
TJSP, Apelação Cível 1546269-64.2022.8.26.0224, Rel. Raul De Felice, 15a Câmara de Direito Público, j. 04/10/2024.